Tribunal: TJDFT
Processo: 0725187-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0725187-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDREI BLOOMFIELD VAN DER BROOCKE DECISÃO Em consulta ao sistema informatizado (PJE), verifico que foi prolatada sentença nos autos originários. Julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito